Tribunal: CARF
Processo: 11128.002606/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.002606/2004-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.682 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/03/2003
IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. PAGAMENTO
INDEVIDO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ART.
166
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE
No caso de pagamento dos Tributos e Contribuições incidentes na importação
de mercadorias não coexistem as figuras do contribuinte de direito e do
contribuinte de fato. O importador é o contribuinte de direito e, ao mesmo
tempo, a pessoa que arca com o encargo financeiro correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para
a reanálise do mérito do direito e prolação de novo despacho decisório, vez que superado o
fundamento do indeferimento do direito creditório.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Restituição de IPI cumulado com
Compensação, decorrente de venda de mercadoria em lojas a bordo de embarcação estrangeira
em viagem de cruzeiro pago a maior em razão da utilização de alíquota incorreta por ocasião de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002606/2004-00
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002606/2004-00

sua apuração, efetuada nos termos da IN 137/1998, em Declaração Simplificada de Importação
(DSI).
Em um primeiro momento a ALF do Porto de Santos opinou pelo reconhecimento
do acerto na demonstração do indébito. A Unidade da RFB de jurisdição do contribuinte
condicionou a efetivação do direito à comprovação de que houvera a assunção do encargo
financeiro sem repasse ao consumidor, conforme entendimento exarado com base no art. 166 do
CTN.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação pois o interessado não provou que teria assumido o encargo financeiro do Imposto.
Cientificado da decisão, manifestou seu inconformismo alegando:
- a apuração do IPI atendeu aos preceitos da IN SRF 137/1998;
- em face da sistemática de apuração imposta pela legislação, pagou o IPI na
condição de importador, sem direito ao crédito, o que lhe impediria a transferência do encargo
financeiro ao consumidor final;
- Os Tribunais refutam a aplicação do art. 166 do CTN no caso do II, o que se
estende aos tributos a este vinculado;
- O IPI (e também o ICMS) na importação representam custo em razão de não
serem recuperáveis;
- juntou autorização do armador italiano para o recebimento do indébito; e
- a IN SRF 137/1998 não obriga a manutenção de documentação fiscal
comprobatória relativa às operações objeto dos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Data do fato gerador: 17/03/2003
Ementa: COMPENSAÇÃO DO IPI.
Art. 166 do CTN: não pode ser restituído tribu não realizada a comprovação de
assunção do referido encargo financeiro.
Solicitação Indeferida
O Acórdão da DRJ teve por fundamento a ausência de comprovação de que o
contribuinte não repassou o encargo financeiro do IPI aos consumidores, ou os tenham obtidos as
autorizações de recebimento do indébito. Abordou ainda a decisão a quo a necessidade de
manter os documentos para fazer prova das alegações do interessado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa suas
razões de defesa em relação à impugnação para aduzir que:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002606/2004-00

- a inaplicabilidade do art. 166 do CTN, pois não se cogita de uma transferência
jurídica do encargo financeiro;
- as cópias do Razão Analítico demonstram os valores apurados do IPI e pagos,
comprovando que assumiu o encargo da exação; e
- aos passageiros dos navio em viagem que adquiriram produtos não foram
repassados os encargos do IPI, de forma jurídica (destaque do imposto na nota fiscal), como
exigido pelo art. 166 CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio instaurado diz respeito apenas à comprovação pela contribuinte de que
tenha assumido o encargo financeiro do IPI que comporte tal transferência. A Unidade de
Origem afastou qualquer dúvida em relação a outros requisitos impeditivos. A decisão recorrida
acrescentou que a interessada não comprovou documentalmente não ter repassado o IPI ou estar
autorizada por quem efetivamente suportou a exação.
A recorrente se defende com o argumento de que o IPI tem contornos específicos
na importação, e tal como o II, não ocorre a transferência jurídica do encargo. Outrossim, fez
prova, por meio de cópia do Razão Analítico, de que efetivamente pagou o IPI sem repassá-lo ou
creditar-se.
Com razão a recorrente quanto ao fundamento do direito.
A transferência do encargo financeiro, condição para o reconhecimento do direito
ao indébito, é aquela em que o contribuinte transmite juridicamente para terceiro valor do IPI
devido na operação de saída do produto.
No meu entender a transferência jurídica ocorre quando há o destaque do Imposto
na nota fiscal de saída do produto industrializado do estabelecimento contribuinte para o
adquirente, e não tão somente por estar incluído no preço do produto.
No caso dos autos trata-se do Imposto devido na importação; além do mais na
operação de revenda os adquirentes são pessoas físicas, passageiros da embarcação, cuja saída
não se demonstrou com destaque do IPI. Portanto, correto o entendimento da recorrente que
afirma ser contribuinte de direito e de fato, por ter apurado e pago o IPI na importação e que se
revelou a maior.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002606/2004-00

Sustentar entendimento contrário significaria que todo tributo pago por
contribuinte na aquisição, necessariamente será repassado ao cliente (contribuinte ou não) seja
compondo o preço do bem ou serviço ou destacado em documento de saída.
A meu ver, a Solução de Consulta no 47/2003 mencionado no voto condutor da
decisão recorrida não labora a favor do entendimento da DRJ, pois ali (itens 10 e 11) a referência
ao terceiro que assume o encargo será sempre um contribuinte do mesmo tributo, algo que o
passageiro do cruzeiro não é.
Assim, uma vez enfrentado e superado a o fundamento de direito que negava a
restituição assentado na decisão a quo, entendo que a solução é o retorno dos autos para
apreciação do direito material à luz dos documentos que constam dos autos com a prolação de
novo despacho decisório.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, com o
retorno dos autos à Unidade Preparadora para a reanálise do mérito do direito e prolação de novo
despacho decisório, vez que superado o fundamento do indeferimento do direito creditório.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital